Tribunal: TJDFT
Processo: 0711146-67.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADA. PRODUTO. DEFEITO DE FABRICAÇÃO. VÍCIO OCULTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR AFASTADA. PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, diante da ausência de interesse de agir. Ainda julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. Em suas razões, a recorrente sustenta que o interesse de agir está presente, pois busca a restituição do valor pago por um produto com vício crônico não sanado pela recorrida e que a proposta de voucher feita pela recorrida não se qualifica como tentativa de reparo, pois não sana o vício e nem respeita as alternativas legais previstas no CDC. Afirma que suportou mais de 30 dias de espera antes de optar pela restituição do valor pago pelo bem. Requer a cassação da sentença recorrida para que seja determinado o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau ou, a aplicação da teoria da causa madura, promovendo o julgamento de mérito, bem como a condenação da recorrida em danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça que ora defiro, uma vez comprovada a hipossuficiência da parte recorrente (ID 64278502/64278505). Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar a responsabilidade da recorrida pelo vício apresentado pelo produto, bem como se da situação decorre danos morais indenizáveis
III. Razões de decidir
4. Preliminar de interesse de agir diante da ausência de recusa da parte ré em sanar o vício do produto. O artigo 5o, inciso XXXV, da CF aduz que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, garantindo a tutela jurisdicional do Estado. Portanto, em que pese haja o incentivo da resolução das demandas na esfera administrativa ou por meio de conciliação e mediação, não há impedimento legal para o ajuizamento de ação judicial independente de soluções anteriores. Preliminar de interesse de agir afastada.
5. Não há necessidade de devolução da questão para análise pelo Juízo originário, uma vez que a situação processual permite o pronto julgamento do mérito pela Turma Recursal, com base na aplicação da Teoria da Causa Madura (artigo 1.013 §3o, I, do CPC).
6. A autora relata que adquiriu um aparelho de televisão fabricado pela requerida em julho/2020, sendo que em março/2021 a TV simplesmente deixou de ligar, tendo sido efetuado o primeiro reparo com a substituição do painel do equipamento. Narra que em julho/2022 acionou a assistência técnica mais uma vez, pois a tela estava soltando na parte de cima, criando vazamento de luz, tendo sido realizada a troca da moldura e do open cell e, em maio/2024 o aparelho voltou a apresentar defeito idêntico, sem gerar imagem. Aduz que o aparelho foi retirado e levado pela assistência técnica, todavia, foi informada de que, em razão do aparelho não estar mais na garantia, a empresa oferecia um voucher de R$ 1.000,00 para aquisição de uma nova TV da marca, condicionado à entrega do aparelho danificado, o que foi recursado. A autora requer a devolução do valor pago pelo aparelho e indenização por danos morais.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor, nos moldes da Lei 8.078/90. Neste contexto, o art. 18 dispõe que os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam. Ainda, estabelece o §1o do referido artigo que não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escola: I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; III - o abatimento proporcional do preço.
8. No caso, verifica-se dos autos que o aparelho televisor da recorrente apresentou o mesmo defeito em três ocasiões diferentes, sendo que das duas primeiras vezes o produto foi reparado pela assistência técnica. Assim, considerando que o produto, após a reparação, voltou a apresentar o mesmo defeito, não se faz necessário que o consumidor espere um novo prazo de 30 dias para que a empresa resolva o problema, podendo fazer imediatamente a opção por uma das alternativas do artigo 18 do CDC.
9. Os elementos de prova dos autos permitem constatar que o defeito é intrínseco ao aparelho de televisão, ou seja, existe desde que foi adquirido. Portanto, à míngua de qualquer das excludentes de responsabilidade do fornecedor do produto, ainda que esteja fora da garantia, deve a recorrida restituir o valor pago pela autora no aparelho, de R$ 2.649,95.
10. Quanto ao dano moral, em que pesem as alegações da recorrida, a situação descrita nos autos não é suficiente para vulnerar os atributos da personalidade da recorrente. Ainda que seja um defeito recorrente, a recorrida não se esquivou de solucionar o defeito, tendo atendido às solicitações da recorrente, mesmo que não tenha sido a solução esperada pela autora. Desse modo, a sentença de improcedência deve ser mantida neste ponto.
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para afastar a preliminar de falta de interesse de agir e julgar parcialmente procedente os pedidos para condenar a empresa ré a restituir a autor o valor de R$ 2.649,95 (dois mil, seiscentos e quarenta e nove reais e noventa e cinco centavos), referente ao valor pago pela autora na compra de aparelho televisor da ré. A restituição será feita aplicando a súmula 43 do STJ, com correção monetária pelo INPC desde a manifestação do vício do produto (17/052024), acrescida de juros de 1% ao mês desde a citação.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.